Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC RECONHECIDA.
1. Recurso inominado do Autor, ora Recorrente, requerendo a gratuidade de justiça e a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, que incluem danos materiais e morais. Deferida a gratuidade, pois presentes os pressupostos legais.
2. A discussão cinge-se em torno da data de conhecimento, pelo Autor, dos danos ao seu veículo, por se constituir como marco inicial para a contagem da prescrição. Havendo manifestação do filho do recorrente no processo n.o 0733546-06.2018.8.07.0001 de que desde 14/7/2016 havia comparecido na concessionária ré e constatado a situação do veículo mediante filmagens, fotografias e outras manifestações, das quais o Autor confessa ter tal ciência, o dia 14/4/2016 é a data marco inicial da prescrição. Somados os 5 (cinco) anos, conforme art. 27 do CDC, com a suspensão do prazo prescricional imposta pela Lei n.o 14.010/2020, que dispõe sobre normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito privado no período, a data final se dá em 2/12/2021. O Autor interpôs a ação no dia 31/1/2022 estando, portanto, prescrita sua pretensão. Correta a sentença, não merecendo qualquer reparo.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários, esses fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade a ele deferida.